Tribunal: CARF
Processo: 13805.013522/96-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Heroldes Bahr Neto
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 30.10.1991 a 31.03.1992
FINSOCIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA No 08 DO STF. PRAZO QUINQUENAL. DECADÊNCIA.
Os prazos para constituir crédito da Fazenda Nacional pertinente à contribuições para a Seguridade Social são os de cinco anos contados do fato gerador, previstos nos artigos 150, § 4o, do CTN, tendo em vista a edição da Súmula no 8 do STF que declarou inconstitucional o art. 45 da Lei no 8.212/94 que fixava tal prazo em dez anos.

PEDIDO DE PERÍCIA.
Sendo prescindível a realização de perícia, indere-se o pedido.

JUROS DE MORA.
Mantido os cálculos e os juros moratórios face à plena observância das prescrições legais.

MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício mais benigna aplica-se retroativamente aos atos e fatos não defitivamente julgados sendo reduzida para 75% (Lei no 9.430/1996, art;44 I), manutenção da decisão da DRJ.
Recurso Voluntário Negado Provimento.

ACORDAM os membros da 2a Câmara / 2a Turma Ordinária da Terceira Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.